Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752085-72.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de DISTRITO FEDERAL objetivando a extinção da execução fiscal de autos n. 0706934-65.2017.8.07.0001. No apelo, a Fazenda Pública suscitou ausência de prescrição por ocorrência de parcelamento tributário. Contudo, em análise preliminar, verifica-se que tal matéria não foi arguida em nenhum momento anterior, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar, em tese, inovação recursal e consequente supressão de instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré Fazenda Pública para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da Apelação por inovação recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 13:11:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador